Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000958-15.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), ROSA BETANIA VELOSO SILVA DE BRITO - CPF: 496.219.041-53 (SUSCITANTE), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (SUSCITADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL PROFERIDO EM SESSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSOS ORIUNDOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por professora municipal, com o objetivo de uniformizar a interpretação acerca do direito ao pagamento e adequação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal nº 66/2016, diante de divergências jurisprudenciais nas decisões dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é instrumento processual adequado para uniformizar a interpretação jurisdicional relativamente a processos que tramitam nos Juizados Especiais, considerando: (i) a autonomia do microssistema dos Juizados Especiais em relação aos Tribunais de Justiça; (ii) a competência constitucional das Turmas Recursais para julgamento de recursos nos Juizados Especiais; e (iii) a existência de afetação da matéria pelos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. O art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, o que evidencia a necessidade de causa pendente no Tribunal, inexistente na hipótese, uma vez que os processos indicados como paradigmas tramitam perante os Juizados Especiais.

4. O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por princípios próprios e possui regime recursal independente, não se subordinando hierarquicamente às decisões jurisdicionais da justiça comum, conforme preconizado pelo art. 98, I, da Constituição Federal, que estabelece que o julgamento dos recursos se dará por turmas de juízes de primeiro grau.

5. Admitir o processamento do IRDR para analisar decisões dos Juizados Especiais usurparia a competência das Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, previstas na Resolução TJMT/OE n. 16/2023, órgão legalmente competente para uniformizar entendimentos divergentes entre as Turmas Recursais.

6. A matéria sob análise já se encontra afetada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1218), o que configura requisito negativo de admissibilidade, nos termos do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, que veda a instauração do incidente quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante o Tribunal de Justiça para uniformizar entendimentos oriundos dos Juizados Especiais, cuja competência para uniformização de jurisprudência compete às Turmas de Uniformização do próprio sistema. 2. Nos termos do art. 976, § 4º, do CPC, não se admite a instauração de IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 98, I; CPC, arts. 976, § 4º, 977, 978, 985, I; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.153/2009, art. 18; Resolução TJMT/OE n. 16/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, CC 7774, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.04.2012; STF, CC 7.081-MG, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 19.08.2002; STJ, CC 39.876/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado por
ROSA BETANIA VELOSO SILVA DE BRITO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
, com o objetivo de uniformizar a interpretação acerca do direito ao pagamento, aplicação e adequação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal nº 66/2016, em razão da existência de divergências jurisprudenciais no âmbito das Varas de Fazenda Pública e Juizados Especiais do Estado, com entendimentos favoráveis e contrários aos professores.

A requerente sustenta efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão exclusivamente de direito, apresentando uma relação com mais de 20 processos em tramitação. Argumenta que a existência de decisões divergentes sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso compromete a isonomia e a segurança jurídica.

O processo-piloto indicado (nº 1001073-67.2023.8.11.0077), em tramitação na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, refere-se à Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, proposta por professora municipal visando à implementação do piso nacional do magistério em sua remuneração base, bem como o pagamento de diferenças retroativas dos últimos 5 anos.

O Acórdão da Turma Recursal
foi proferido em 20/06/2024
, através da Relatoria da Drª. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, que, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Determinou-se, assim, a integração do piso salarial dos professores, conforme disposto na Lei Federal n.º 11.738/2008, bem como a incidência de seus reflexos (Id. 224935667 – autos de origem).

No entanto, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com fundamento no art. 988, incisos III e IV, do CPC e art. 231 RITJMT propôs
RECLAMAÇÃO
n. 1018496-43.2024.8.11.0000 em face do Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O município alegou que a decisão contrariava o Tema Repetitivo nº. 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

A Reclamação
, de minha Relatoria,
foi julgada improcedente, com Acórdão publicado em 27/11/2024
(Id. 253977656), estando pendente o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Bela.

A suscitante aponta que o TJMT possuía entendimento pacífico sobre a matéria, mas passou a proferir decisões divergentes, gerando insegurança jurídica. Destaca, ainda, que não há afetação da matéria pelos tribunais superiores que possa obstar a instauração do IRDR. Requereu, liminarmente, a admissão do incidente, com a suspensão apenas do julgamento de mérito dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica. No mérito, pugna pelo acolhimento da tese que reconhece o direito à aplicação/adequação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal nº 66/2016, determinando-se sua implantação na folha salarial, bem como o pagamento das diferenças retroativas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não foram localizados temas afetados sobre a matéria em discussão no âmbito do TJMT (id. 263763790).

No entanto, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi identificado tema afetado em sede de Recurso Especial Repetitivo, com matéria similar e mérito já julgado, sob o Tema 911, no qual foi firmada a seguinte tese:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.”

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi encontrado o RE 1.326.541 (Tema 1218), com repercussão geral reconhecida, relacionado à matéria discutida nestes autos e pendente de julgamento:

“
Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada
.”

Por meio da decisão de id. 263299799, foi determinado o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 181-G, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem emitir parecer e requereu
“por nova abertura de vista, para manifestação desta Procuradoria de Justiça, após encerrada a fase instrutória dos autos”
(sic. Id. 269097258)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
, suscitado por
ROSA BETANIA VELOSO SILVA DE BRITO
, com o objetivo de definir tese jurídica acerca da aplicação e adequação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal nº 66/2016, com fundamento no art. 976 e seguintes do CPC.

Ab initio
, assento que os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para colheita de parecer, nos termos do que estabelece o art. 181-G, II do RITJMT, após a juntada da certidão do id. 263763790, conforme se extrai do id. 263809791. Contudo, a Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos (id. 269097258), pugnando por oitiva após instrução do processo, na forma do que estabelecem os arts. 982 e 983 do CPC.

O presente incidente
não havia sido admitido.
O presente incidente ainda se encontra na fase de análise da admissibilidade e, nesse sentido, as diligências estabelecidas no RITJMT, haviam sido realizadas. Caberia, portanto, ao Ministério Público se manifestar quando a admissibilidade ou não do incidente, conforme requisitos do art. 976 do CPC. Contudo, a opção do Ministério Público foi diversa, não havendo, entretanto, qualquer impedimento para que a análise quanto a admissibilidade do presente incidente seja analisada na presente oportunidade.

Ultrapassado o aludido aspecto, saliento que para demonstrar os pressupostos de admissibilidade, a suscitante apresentou relação contendo mais de vinte processos em tramitação, nos quais teriam sido proferidas decisões divergentes sobre a mesma matéria de direito processual, especificamente quanto à aplicação/adequação do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal nº 66/2016.

Ab initio,
nos termos do art. 981 do CPC, incumbe ao Colegiado desta Seção de Direito Público e Coletivo o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), à vista dos pressupostos do art. 976 do CPC e o art. 181-E do RITJMT.

Nesse sentido, a doutrina nos ensina:

“
Nesta fase de admissibilidade do IRDR
, caberá ao relator apresentar a questão jurídica que se constituirá no objeto do incidente, ou seja, sobre a qual o tribunal deverá formular a tese jurídica capaz de elucidar uma questão prejudicial pertinente aos diversos processos relacionados.

A indicação da questão de direito deve ser feita pelo requerente do incidente
, nos termos do inciso I do art. 976 do CPC. Entretanto, poderá ser ajustada, em princípio, em dois momentos: a) por ocasião da admissibilidade; b) quando do julgamento definitivo da tese jurídica pelo tribunal.

A precisão na definição da questão jurídica a ser decidida é de grande importância. Deve representar (a) uma indagação geral e comum, presente em um conjunto significativo de outros processos, de modo a corresponder a um problema pertinente ao conjunto de demandas repetitivas que se quer solucionar, e não uma questão peculiar; (b) uma questão de direito, e não de fato, em razão da opção legislativa fixada pelo ordenamento brasileiro, embora para a elucidação posterior dos processos individuais possam ser necessários o esclarecimento e a comprovação de fatos; (c) uma controvérsia atual e relevante entre órgãos julgadores, pois, do contrário, não haverá interesse (necessidade-utilidade) para a instauração do incidente, seja porque, na prática, anteriores divergências não mais subsistem, seja porque o ponto não interfere, de modo significativo, nas decisões a serem tomadas nos múltiplos processos existentes.

Para que a questão de direito, futura tese jurídica, possa ser, de fato, representativa da controvérsia geral, o legislador aprimorou o próprio sistema do julgamento de recursos repetitivos, para estabelecer, no art. 1.036, § 1º, do CPC, a seleção de dois ou mais recursos, e não apenas um, como fixado no estatuto anterior, de modo a se permitir esta verificação tanto pelo órgão
a quo
, quanto pelo
ad quem.
Do mesmo modo,
no âmbito dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a questão representativa da controvérsia deve ser extraída não apenas de um processo, mas dos múltiplos processos existentes
. Por isso, a indagação deve ser comum não apenas a um ou dois processos, mas a uma quantidade significativa, que se justifique numericamente, a ponto de ensejar efetiva economia processual. Do contrário, o IRDR não estará cumprindo o seu escopo.”
[1]

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, o IRDR surgiu
“para facilitar e acelerar a resolução de demandas múltiplas, que dependem da análise e decisão de uma ‘mesma’ questão de direito (art. 976, I, CPC)”
[2]
, evitando-se o risco de decisões diferentes para uma mesma questão.

Sobre a função do IRDR, a Corte Especial do STJ proclamou que o
“novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional”
[3]
.

O art. 976 do Código de Processo Civil estabelece o cabimento da instauração de IRDR quando, cumulativamente, verificar-se uma efetiva repetição de processos em que se discute uma mesma questão de direito, e, além disso, quando verificar-se, nessa efetiva repetição, um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Evidencia-se, assim, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas restou instituído pelo atual CPC (Lei nº 13.105/15) enquanto mecanismo que permite aos tribunais
julgar por amostragem
demandas repetitivas que contenham como controvérsia a mesma questão unicamente de direito, visando à preservação da isonomia e da segurança jurídica.

Naquilo que interessa à lide, o CPC estabelece:

“Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado
incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica
julgará igualmente o recurso
, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

(...)

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1º Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.”

Nesse sentido, o Regimento Interno do eg. TJMT estabelece no art. 181-E o seguinte:

“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção de Direito Privado, pela
Seção de Direito Público
e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (Alterado pela E.R. n.º 051/2022 - OE)”

O presente incidente foi suscitado pela requerente que apontou como causa-piloto indicado o processo nº 1018496-43.2024.8.11.0000, que tramitou perante a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. O
Acórdão da Turma Recursal foi proferido em 20/06/2024
, através da Relatoria da Drª. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, que, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com fundamento no art. 988, incisos III e IV, do CPC e art. 231 RITJMT apresentou
RECLAMAÇÃO
em face do Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, arguindo a decisão contrariava o Tema Repetitivo nº. 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

A Reclamação
, de minha Relatoria,
FOI JULGADA IMPROCEDENTE, com Acórdão publicado em 27/11/2024
(Id. 263200784), e os embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela restaram julgados e
REJEITADOS
em sessão realizada em
03.04.2025.

Verifica-se, portanto, que os autos da Reclamação n. 1018496-43.2024.8.11.0000 não se revelam causa-piloto que justifique a instauração do presente IRDR, na medida em que o processo se encontra julgado.

Os demais processos relacionados na exordial, assim como o processo que deu origem à reclamação, se referem a demandas que tramitam/tramitaram no âmbito dos
JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Cito alguns:

1000761-91.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1000050-86.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1000764-46.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1000765-31.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1000766-16.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1000883-07.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1001430-81.2022.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

1001071-97.2023.8.11.0077

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Além dos processos listados, o processo que deu origem à reclamação n. 1018496-43.2024.8.11.0000, já julgada por esta Seção de Direito Público e Coletivo,

tramita perante a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o n. 1018496-43.2024.8.11.0000
.

Nesse aspecto, o que se verifica é que o objeto do presente IRDR é, na realidade, a tentativa de uniformização do entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais, em razão de
processos e decisões proferidas no âmbito do sistema dos Juizados Especiais
, evidenciando a necessidade de reflexão sobre a seguinte temática:

É possível a utilização do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais?

Acerca do aludido questionamento é interessante assentar que a doutrina nos ensina:

“O IRDR é um
INCIDENTE PROCESSUAL
destinado a, através do
julgamento de um caso piloto
, estabelecer um precedente dotado de eficácia vinculante capaz de fazer com que casos idênticos recebam (dentro dos limites da competência territorial do tribunal) soluções idênticas, sem com isso esbarrar-se nos entraves típicos do processo coletivo, a que já se fez referência.

Através deste incidente, então, produz-se uma decisão que, dotada de eficácia vinculante, assegura isonomia (já que casos iguais serão tratados igualmente) e segurança jurídica (uma vez que, estabelecido o padrão decisório a ser observado, de forma vinculativa, pelos órgãos jurisdicionais em casos idênticos, será possível falar-se em
previsibilidade do resultado do processo
).

Para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é preciso que sejam preenchidos alguns requisitos
cumulativos
(art. 976).

O primeiro requisito é o da existência de
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
(art. 976, I). Verifica-se, aí, em primeiro lugar, que o IRDR não pode ser instaurado em caráter preventivo, exigindo que já exista uma efetiva repetição de processos. Além disso, fica claro que
o incidente se destina à definição de um PADRÃO DECISÓRIO para as questões de direito
, e não para as questões fáticas (as quais, evidentemente, podem variar de um caso concreto para outro). Não é preciso, porém, que o número de processos instaurados já seja muito grande, bastando haver repetição de processos de que já se possa inferir o caráter repetitivo daquele tipo de demanda (FPPC, enunciado 87).

O segundo requisito é a existência de
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
(art. 976, II). Vê-se, aí, que o IRDR só deve ser instaurado quando se verifica a existência de decisões divergentes. Enquanto as demandas idênticas estiverem a ser, todas, decididas no mesmo sentido, não há utilidade (e, pois, falta interesse) na instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Insista-se neste ponto:
o IRDR não é um mecanismo preventivo
.

Terceiro requisito, que não está expresso na lei, mas resulta necessariamente do sistema é que já
haja pelo menos UM PROCESSO PENDENTE PERANTE O TRIBUNAL
(seja
RECURSO
,
REMESSA NECESSÁRIA
ou
PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DO PRÓPRIO TRIBUNAL
: FPPC, enunciado 344). É que, como se verá melhor adiante,
uma vez instaurado o IRDR, o processo em que tal instauração ocorra será afetado para julgamento por órgão a que se tenha especificamente atribuído a competência para conhecer do incidente
, o qual
julgará o caso concreto como uma verdadeira
causa-piloto
, devendo o julgamento desse caso concreto ser,
além de decisão do caso efetivamente julgado, um precedente que funcionará como padrão decisório para outros casos, pendentes ou futuros
. Assim, por força da exigência legal de que
o tribunal não se limite a fixar a tese
,
mas JULGUE, como causa-piloto, o processo em que instaurado o incidente
, impõe-se que já haja pelo menos um processo pendente perante o tribunal, sob pena de se promover uma inadequada e ilegítima supressão de instância.

Há, ainda, um requisito negativo (art. 976, § 4
o
): não se admite a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas se algum tribunal superior, ou o Supremo Tribunal Federal, já tiver, no âmbito de sua competência, afetado recurso (de revista, especial ou extraordinário) para definição da tese sobre a mesma questão repetitiva. Afinal, se já está instaurado um procedimento destinado a estabelecer um precedente que terá eficácia vinculante em todo o território nacional, não há utilidade (e, pois, interesse) na instauração de um procedimento que só permitiria a produção de um padrão decisório a ser empregado em um Estado ou Região.

Só será instaurado o IRDR se estiverem presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade, mas é preciso ter claro que sua eventual inadmissão não impede que, posteriormente, e uma vez satisfeito o requisito que antes faltava, o incidente venha a ser novamente suscitado (art. 976, § 3
o
).”
[4]
(grifo nosso)

Quando se analisa a estrutura normativa apresentada pelos arts. 976 a 987 do CPC e se verifica as definições e os passos processuais que devem ser realizados, existe clara indicação de que o procedimento de IRDR deve ser promovido apenas no cenário da justiça comum
[5]
, senão vejamos.

Em primeiro lugar, o art. 977 do CPC dispõe que
“o pedido de instauração do incidente será dirigido ao
presidente de tribunal
”
, e o art. 978 prevê que
“o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela
uniformização de jurisprudência do tribunal
.”

No mesmo sentido, no art. 979, § 1º, o legislador consignou que
“
os tribunais
manterão banco eletrônico de dados atualizados [...].”
Entende-se que a escolha do termo Tribunal definitivamente não foi despropositada, de forma a permitir interpretação como sinônimo de órgão colegiado, a ponto de contemplar também Turma de Uniformização/Turma Recursal de Juizados Especiais
[6]
.

Evidencia-se, assim, que o instituto é essencialmente destinado à
uniformização de entendimento do Tribunal
acerca de questões de que vem sendo repetidamente apreciada e podem gerar incongruências internas.

Acerca da reflexão estabelecida, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves traz importantes considerações sobre o tema:

“A regra criada no art. 978, parágrafo único, do Novo CPC, cria um
enorme problema nos Juizados Especiais
, porque embora pareça legítimo entender-se pela instauração no IRDR em seu âmbito, o dispositivo cria um impedimento legal para que isso possa ocorrer.

Nos Juizados Especiais não cabe reexame necessário
e
não existem ações de competência originária
do tribunal pela simples razão de
não existir tribunal em tal microssistema
. O problema, portanto, é centrado no recurso, e até mesmo no processo antes da prolação da sentença, para aqueles que admitem esse momento procedimental como apto para a suscitação do IRDR. Por não ser esse meu entendimento, foco o problema no recurso inominado de competência do Colégio Recursal.

(...).”
[7]
(grifos nosso)

Na mesma linha, a advertência de André Vasconcelos Roque, professor de Processo Civil da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ:

“Note-se: no regime atual,
o Superior Tribunal de Justiça não pode, em regra, rever decisões proferidas nos juizados especiais em sede de Recurso Especial (Enunciado 203 da Súmula do STJ)
. A instituição, por via jurisprudencial, da Reclamação para rever o mérito de decisões dos juizados estaduais contrárias à orientação do STJ (Resolução 12/2009) já foi uma medida sem amparo na Carta Magna – muito além das hipóteses clássicas de preservação da competência ou de garantia da autoridade das decisões a que alude o art. 105, I, f da Constituição.
A aplicação do IRDR no âmbito do STJ para os juizados especiais, então, NÃO ENCONTRA PREVISÃO alguma ao longo de todo o texto constitucional.

Não se questiona que
poderia ser até conveniente a aplicação do IRDR também aos juizados
– embora seja bem difícil explicar para um cidadão leigo, que ingressou em juízo sem advogado, que seu processo dependerá da resolução de uma tese jurídica geral num incidente do qual ele não participará diretamente. Mas o NCPC não pode fazer milagres: essa ampliação da incidência do IRDR deveria passar pelos meios próprios no Congresso Nacional, vale dizer, uma emenda à Constituição que contemplasse tal possibilidade.

Também em relação ao IRDR instaurado nos tribunais inferiores há problemas para a sua aplicação aos juizados especiais,
que foram estruturados como um microssistema próprio, que não deve sofrer interferência dos tribunais.
Não por acaso, o STF já decidiu na QO-RE 388.846, (Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9.9.2004) que O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPETE AO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL, NÃO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU REGIONAL FEDERAL CORRESPONDENTE.
Apenas em uma situação muito específica – mandado de segurança para fins de controle da competência do juizado, nunca para a revisão do mérito – tem sido admitido o manejo de medida perante os tribunais, mais uma vez por construção jurisprudencial, contra decisão das turmas recursais dos juizados especiais (ver, nesse sentido, o leading case, STJ, RMS 17.524, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2.8.2006)” (artigo publicado em 5 de janeiro de 2015 em
http://jota.uol.com.br/abracadabra
. Acesso em 03/05/2025 – grifo nosso).

Alguns dirão, entretanto, que o inciso I do art. 985 do CPC estabelece que em razão do julgamento do IRDR, a tese jurídica será aplicada a
“todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;”

(grifo nosso)
[8]

A doutrina e a jurisprudência controvertem se seria necessário haver um processo tramitando no respectivo tribunal (causa-piloto ou processo-teste) ou se seria possível suscitá-lo de modo avulso, sem o necessário acoplamento a uma causa em específico que tramite naquele tribunal (procedimento modelo).

Para Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, é
“preciso que haja causa pendente no tribunal”
[9]
, o que, por óbvio, inviabiliza a instauração do incidente no tribunal com base em processos dos Juizados Especiais, como é a hipótese em análise. Esses autores ressaltam, inclusive, que
“no caso dos Juizados Especiais Federais e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como há o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, não seria cabível o IRDR”
[10]
.

Friso, entretanto, que o Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
[11]
cunhou os enunciados 93 e 605, que possuem as seguintes redações:

“
Enunciado 93.
(art. 982, I) Admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, também devem ficar suspensos os processos que versem sobre a mesma questão objeto do incidente e que tramitem perante os juizados especiais no mesmo estado ou região. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas)

Enunciado 605.
(arts. 977; 985, I) Os juízes e as partes com processos no Juizado Especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)

Contudo, embora seja útil e pertinente compreender possível a aplicação do IRDR no microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que é nesse microssistema que surge a imensa maioria dos casos repetitivos, não se pode esquecer que o art. 978, parágrafo único do CPC estabelece que o órgão colegiado com competência para julgar o incidente e fixar a tese jurídica,
JULGARÁ
o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, a toda evidência, afrontaria o artigo 98, I, da Constituição Federal, quando diz que, no sistema dos Juizados, o julgamento dos recursos se dará por turmas de juízes de primeiro grau.

Deve, ainda, ser registrado que Durante o 51º FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS - FONAJE, realizado em Florianópolis, de 24 a 26 de maio de 2023, foram rejeitadas propostas no sentido de admitir o IRDR nas Turmas Recursais, sob o argumento de que o incidente de uniformização de jurisprudência tornaria desnecessário o instituto no sistema dos Juizados.

Na hipótese em análise a
causa-piloto

NÃO
tramita perante o Tribunal de Justiça, mas perante a Turma Recursal.

Felippe Borring Rocha, partindo da ideia de que as Turmas Recursais
“não possuem natureza de tribunais, que gozam de autonomia administrativa, financeira. São órgãos colegiados de primeira instância que realizam o segundo grau e jurisdição das causas julgadas nos Juizados Especiais (competência funcional)”,
conclui que, de uma maneira geral,
“do acórdão proferido pelas Turmas Recursais não são cabíveis incidentes processuais cuja competência esteja afetada aos tribunais”,
não sendo aplicáveis aos Juizados Especiais
“o incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC), o incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 948 a 950 do CPC) e o incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987 do CPC)”
[12]
.

Some-se ao referido aspecto a redação do art. 181-F do RITJMT, que estabelece que
“O incidente será distribuído nos termos do art. 80 deste regimento, ficando
prevento o Desembargador relator do recurso
ou do
processo originário do Tribunal
, caso a instauração decorra do seu pedido.”
(grifo nosso).

Nesse particular, vale destacar que o Ministro Villas Bôas Cuevas, no voto-vista (vencido) do REsp nº 1.631.846/DF, depois de reafirmar a inspiração no
Musterverfahren
(procedimento-modelo do direito alemão), concluiu que
“dada a natureza incidental do IRDR,
é também requisito para a sua admissão o trâmite de pelo menos um processo perante a segunda instância, seja ele de competência originária, de remessa necessária ou de recurso
”
, destacando, inclusive, que ainda durante a tramitação do processo legislativo, o caráter preventivo do IRDR, que era previsto na redação inicial
“foi um dos pontos que não vingou.”
[13]

Não se pode esquecer que os juizados especiais são uma
“forma ímpar de oferecimento da tutela jurisdicional”
[14]
, na medida em que o microssistema restou estabelecido para
não se submeter hierarquicamente às decisões jurisdicionais da justiça comum
, mas sim à sua respectiva Turma Recursal.

O microssistema dos Juizados Especiais é orientado por princípios próprios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 e, em regra, não se subordina às decisões da justiça comum, o que concorre para a ideia de que os juizados especiais cíveis compõem um microssistema autossuficiente e com fluxo independente, que
possui regime recursal próprio e independência em relação aos Tribunais de Justiça
.

O sistema dos Juizados Especiais é composto, originariamente, pelos Juizados Especiais Estaduais Comuns (Lei nº 9.099/95); em seguida, pelos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001) e pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e Municipal (Lei nº 12.153/2009). Nos termos da Lei 9.099/95, as Turmas Recursais não estão administrativamente subordinadas aos Tribunais de Justiça, possuindo autonomia jurisdicional.

Calha consignar, ainda, que o STF e o STJ possuem jurisprudência no sentido da inexistência de subordinação jurisdicional dos juizados aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais. Nesse sentido, dentre outros, os seguintes precedentes: STF, CC 7774, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.04.2012
[15]
; STF, Pleno, CC 7.081-MG, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 19.08.2002
[16]
, DJ 27.09.2002, p. 117; STJ, CC 39.876/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.11.2023
[17]
.

Desta forma, em que em que pese os Enunciados n.º 93 e 605, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, veiculado pela Carta de São Paulo, a questão da competência constitucional das turmas recursais não pode ser negligenciada, por todas as razões acima expostas e em face do art. 98, I da Constituição Federal
[18]
.

Assim sendo, possuo entendimento de que o CPC ao tratar a temática deveria ter se atentado às peculiaridades do microssistema dos juizados especiais, possibilitando que o IRDR fosse, por exemplo, decidido internamente por algum órgão responsável pela uniformização da jurisprudência dentro do microssistema
[19]
.

Nesse aspecto, os Enunciados nº 21, 22 e 44 da ENFAM
[20]
dispõem exatamente nessa direção:

Enunciado nº 21 – O incidente pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais*.

Enunciado nº 22 – A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Enunciado nº 44 – Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema

Comentando os referidos enunciados, segue trecho do voto do Ministro Gurgel de Faria, ao julgar o ProAfR no REsp n. 1.881.272/RS20:

“[...] Registro, por oportuno, que no Seminário
“O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
promovido pela ENFAM e com a participação de cerca de 500 magistrados, foram elaborados 62 Enunciados, dentre os quais destaco para a presente discussão, os de números 21, 22 e 44,
in verbis
:

Enunciado 21) O IRDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais. (*)

Enunciado 22) A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Enunciado 44) Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema.

À primeira vista, a leitura do Enunciado 21 poderia levar à conclusão de que se estaria a chancelar o conhecimento do IRDR no Tribunal de Segunda Instância, mesmo que oriundo de Juizados Especiais.

No entanto,
tal enunciado está acompanhado de asterisco, o qual faz menção ao Enunciado 44
, levando à interpretação de que
o IRDR de causas dos juizados devam ser decididos no âmbito dos juizados,

em sintonia com o parágrafo único do art. 978 do CPC/2015, acima mencionado.

De igual modo, tenho que o Enunciado 22 também não estaria em conflito com o parágrafo único do citado art. 978 do CPC/2015,
desde que a premissa seja a de que o órgão julgador da tese tenha competência
,
também, para examinar eventual recurso, remessa ou processo originário, a depender da situação
.

Desse modo, eventual divergência de entendimento entre decisões de Turmas Recursais deve ser decidida no âmbito da Turma Nacional de Uniformização – TNU, podendo ascender ao STJ pela via do PUIL, enquanto os entendimentos divergentes no âmbito dos Tribunais continuarão subindo ao exame de uniformização da jurisprudência para esta Corte por meio de recurso especial, após o julgamento do caso concreto,
mas não pela adoção de um sistema híbrido, de conhecimento de tese jurídica dissociada do exame do caso concreto
,
descumprindo o comando constitucional de que o recurso especial ascenda ao STJ para análise de
“causas decididas em única ou última instância”,
ex vi do art. 105, III, da CF/1988. [...]” (grifo nosso)

Em trabalho acerca da temática o magistrado Frederico Augusto Leopoldino Koehler, juiz federal do TRF-5 e professor da UFPE, assentou:

“(...)

Os TJs e TRFs não detêm competência jurisdicional sobre os juizados especiais, em virtude do disposto no art. 98, inc. I da CF/88,
não podendo uma norma infraconstitucional alterar essa sistemática
. Nem se diga que o IRDR não é recurso, mas sim um incidente, e que, por isso, não haveria lesão à norma constitucional referida.
A lógica é que os INCIDENTES ORIUNDOS DOS JUIZADOS DEVEM SER APRECIADOS POR TURMAS DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU, e isso não se limita aos recursos.

Basta notar, por exemplo, que os mandados de segurança e os habeas corpus contra ato de juiz federal, pela aplicação literal do art. 108, I, alíneas “c” e “d” da CF, deveriam ser de competência dos Tribunais Regionais Federais. Sabe-se, na prática, que a competência para apreciar tais mandados de segurança e habeas corpus é das próprias turmas recursais dos juizados, consoante reiterada jurisprudência da Suprema Corte (vide nota 13). O mesmo se diga com relação a um conflito de competência entre juízes dos juizados especiais, o qual deverá ser julgado pela turma recursal à qual estejam vinculados, e não pelo TJ ou TRF.

(...) a dificuldade maior que surge é
como compatibilizar tal previsão com a existência de um sistema recursal diverso nos juizados, com TRs, TRUs e TNU.
Uma solução possível seria prever-se que, no caso dos juizados,
o IRDR deveria ser suscitado perante algum órgão que componha o microssistema, como a TRU ou a TNU
. Tal hipótese, entretanto, como visto acima, é vedada pela expressa disposição do art. 977 (...)

(...)
Não se olvide a previsão do art. 14, §4.º da Lei n.º 10.259/2001 (que regula os JEFs), segundo a qual:
“Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência”.
Tal incidente, cuja teleologia foi transplantada para os Juizados da Fazenda Pública Estadual (Lei n.º 12,153/2009), em seu art. 18, §3.º, está, em nossa opinião, eivado de inconstitucionalidade, pois se criou, sem previsão na Constituição Federal, recurso cujo julgamento foi atribuído ao STJ, indo de encontro ao princípio da tipicidade de competências. De fato, segundo o desenho constitucional, ao STJ não caberia uniformizar a jurisprudência dos juizados especiais, sendo tal tarefa de incumbência de seus próprios órgãos de uniformização, como a TNU e as TRUs.

Ainda mais grave, neste ponto, é a situação dos Juizados Estaduais, já que neles não há, ainda, Turma Nacional de Uniformização. Nesse sentido, Lênio Streck e Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior chamam a atenção para a incongruência sistêmica de prever-se que a existência de recurso especial repetitivo no STJ suspende os processos em trâmite nos juizados. E tal incongruência ganha ainda mais relevo nos juizados estaduais, em que sequer existe a Turma Nacional de uniformização, o que impede que a matéria sub judice chegue ao STJ por via transversa (...)
O mesmo raciocínio e idêntica preocupação valem integralmente para o IRDR.

(...)

Do mesmo modo, como poderá o demandante, cuja causa tramite perante os juizados especiais, provocar o TJ/TRF (tribunais que detêm competência para decidir o IRDR nesses casos) para fins de overruling (superação do precedente), se o recurso cabível contra a sentença proferida no referido microssistema é o recurso inominado dirigido às turmas recursais? (...)”
[21]
(grifo nosso)

Aprofundando a análise, é certo que através do Projeto de Lei nº 7483/2017, de autoria da então deputada federal Tereza Cristina, apresentando em 25/04/2017, pretendia-se o acréscimo de dispositivos à Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, possibilitando, então, a aplicabilidade das normas relativas à conexão e continência de ações e do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
previstas no Código de Processo Civil a demandas e processos no âmbito dos juizados especiais cíveis.

O Referido projeto de lei foi objeto de Nota Técnica da Diretoria de Juizados Especiais da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que apontou a admissibilidade do IRDR nos juizados especiais, devendo
“ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema”
.

A referida prática já é realizada por alguns tribunais, bastando, por exemplo, realizarmos consulta à página do NUGEPNAC do TJGO
[22]
para constatar que diversos processos de IRDR que tramitam e tramitaram perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Goiás.

O Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha do TJPR
[23]
, acerca da matéria publicou artigo intitulado
“Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas e os Juizados Especiais Cíveis no Estado do Paraná: Reflexão e Proposta de Fixação De Competência”,
no qual assenta:

“Na 1ª Seção Cível do TJPR nos deparamos com a frequente questão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em face de decisões dos Juizados Especiais.

O Código de Processo Civil instituiu novos institutos, aprimorou outros já existentes, com base na mesma premissa: melhorar a prestação da atividade jurisdicional e, com isso, oferecer ao jurisdicionado a resposta adequada e efetiva aos seus anseios.

Na busca constante de garantir aos cidadãos a tutela justa de seus direitos tem ganhado cada vez mais matizes, através de instrumentos de tutela que primam, sobremaneira, por princípios como o da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia, da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé, da eficiência e da efetividade da atividade jurisdicional.

O sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais foi instalado visando a dita justiça coexistencial, de relações sociais permanentes, com alguns princípios próprios, valorizando a equidade e a mediação endoprocessual, forma aperfeiçoada do antigo sistema de conciliação, atendendo de forma expedita e menos formal à crescente demanda da sociedade que busca no Poder Judiciário a solução de suas controvérsias decorrentes de relações instantâneas com novos recursos tecnológicos de comunicação. O atual Código de Processo Civil, no mesmo compasso, buscando equacionar as questões candentes de uma “sociedade de massa” apresenta o incidente de resolução de demandas repetitivas, buscando isonomia das decisões, à uniformização da jurisprudência, a segurança jurídica e para alcançar a confiança dos jurisdicionados.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) inovação5 da Lei nº 13.105/2015, que institui o dever de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A primeira reflexão, e a nosso entender, sub censura, fundamental para atender o princípio ensamblado e decorre da constatação que o
enfrentamento da competência para conhecer e julgar o IRDR nos casos cuja pretensão foi deduzida perante os Juizados Especiais, por consequência, decididos por Turmas Recursais fundamentam as razões de decidir asseverando que o Sistema de Juizados Especiais não contempla que os Tribunais possam conhecer dos seus julgados
.

Se matéria deduzida não é de competência absoluta dos Juizados Especiais, por consequência irão ocorrer julgamentos perante os Tribunais eventualmente, se invocado o IRDR para “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” o dispositivo legal já poderá não ser cumprido! Explico, é que se o IRDR em razão julgado pela Turma Recursal decidir de uma maneira, e a mesma matéria em IRDR for apreciada perante órgão do Tribunal for decidida de outra maneira, estarão em conflito ambas as decisões, como sito, desatendendo a finalidade da norma, mas isso, ao que nos parece, não é questão enfrentadas nas decisões que tem remetido para as Turmas Recursais decidirem o IRDR. Nada mais lógico e justo que um mesmo órgão decida o IRDR se tais questões podem ser enfrentadas tanto pelas Turmas Recursais como pelos Tribunais.

(...)

Com isso evitamos o fenômeno da dispersão jurisprudencial. A exemplo, se o IRDR é decidido com um entendimento perante o Tribunal e com outro perante a Turma Recursal a parte, por seu advogado, poderá escolher de acordo com o seu interesse onde irá deduzir a pretensão destruindo a segurança jurídica.”

Contudo, recorro novamente à doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que realiza a seguinte ponderação:

“(...)

O tribunal de segundo grau nesse caso será o competente para o julgamento do IRDR, mas NÃO TERÁ COMPETÊNCIA PARA JULGAR O RECURSO INOMINADO
.
Como então respeitar o art. 978, parágrafo único, do novo CPC?

Uma forma de resolver o impasse seria
atribuir uma COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI ao próprio colégio recursal para julgar tanto o IRDR como o recurso inominado.
Essa solução está expressa no Enunciado n.º 44 da ENFAM (nota de rodapé 39:
“Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema”
). É solução, entretanto, que além de criar uma
competência inexistente e
contra legem
, cria um sério problema prático. Basta imaginar um IRDR sendo julgado por órgão colegiado do Colégio Recursal e outro pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado. Numa situação dessa é possível que existam decisões conflitantes ou contraditórias, prestando-se o IRDR a violar justamente os princípios que fundamentam sua existência. Não parece, portanto, uma boa solução.

Outra solução será
permitir que o tribunal de justiça excepcionalmente ganhe competência para julgar o recurso inominado. Essa solução, entretanto, não deve ser prestigiada, já que os tribunais de segundo grau não tem ingerência jurisdicional nos Juizados Especiais
.
Ademais, tratando-se de competência absoluta no tribunal, é necessária a existência de expressa previsão legal
.

Outra saída seria, nesse caso, excepcionalmente, se
fracionar o julgamento
, de forma que
ao tribunal caberá a fixação da tese jurídica com o julgamento do IRDR
e
ao Colégio Recursal o julgamento do recurso inominado
. Trata-se da solução menos traumática, mas que não escapa da crítica, porque afasta, ainda que parcialmente, a aplicação do art. 978, parágrafo único, do Novo CPC.

O problema apresentado não existiria se o órgão colegiado definido pelo regimento interno do tribunal de segundo grau tivesse competência limitada ao julgamento do IRDR, deixando para o órgão fracionário – do próprio tribunal ou do colégio recursal – o julgamento do recurso com a obrigatória aplicação do precedente fixado no julgamento do IRDR. A opção do legislador, entretanto, como fica claro da leitura do art. 978, parágrafo único, do novo CPC, não foi essa.”
[24]
(grifos nosso)

Felippe Borring Rocha, escrevendo acerca do IRDR, assim se posiciona:

“De plano, necessário asseverar que
o incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser instaurado nos Juizados Especiais
, mesmo que a questão debatida diga respeito à interpretação da Lei nº 9.099/1995. De fato, tal incidente esta inserido na esfera de atribuição dos tribunais (art. 977 do CPC), por uma questão de hierarquia. Além disso, a instauração do IRDR nas Turmas Recursais poderia levar à edição de entendimentos dissonantes das orientações consagradas pelo tribunal ao qual estão subordinadas 22.

(...)

Por certo,
os processos em curso perante os Juizados Especiais não poderão ser afetados para julgamento do IRDR.
Isso porque, como se utiliza da técnica do julgamento de causa piloto, o tribunal, ao julgar o IRDR, teria que assumir a competência para julgar o processo cuja competência é fixada em sede constitucional (art. 98 da CF). Da mesma forma,
não é possível a instauração do IRDR tomando como base apenas processos em curso perante os Juizados Especiais
”
[25]
.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ARTIGO 302 DO RITJDFT. PROCEDIMENTO RESTRITO AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO JULGADO. INADMISSÃO DO INCIDENTE. 1. Cuida-se pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, formulado em razão de acórdão lavrado nos autos de recurso inominado, julgado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Nos termos do artigo 302 do RITJDFT o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é restrito aos processos de competência do tribunal (recursal ou originária). 3. Tal inferência decorre até mesmo da exegese do parágrafo único do artigo 978 do CPC ao dispor que: "o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. 3.1.
No caso, o Colegiado indicado no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Câmara de Uniformização - artigo 18, I e II c/c artigos 302/311) não tem competência para julgar o recurso inominado, interposto contra sentença proferida no âmbito do 1º grau de jurisdição dos Juizados Especiais
. 4. Ao demais, diante da teleologia do instituto, é intuitivo que
a instauração do procedimento em tela só tem cabimento na pendência de julgamento do recurso eventualmente interposto, ou no curso da ação originária, haja vista que a tese jurídica posteriormente firmada será aplicada ao caso concreto que originou o incidente
(artigo 978, parágrafo único c/c artigo 985, do CPC). 4.2. A informação de que o recurso já foi julgado, apenas reforça a conclusão pela inadmissibilidade do incidente, máxime quando se depreende que ele ostenta nítido caráter de recurso, porquanto, na verdade, objetiva o reexame da decisão proferida pela Turma Recursal. 5. Precedente da Casa:
"Incidente de resolução de demandas repetitivas - Acórdão de Turma Recursal - Inadmissibilidade. 1. O IRDR restringe-se aos processos de competência, recursal e originária, do Tribunal - RITJDFT 302. 2. Por outro lado, além de atender aos requisitos simultâneos do CPC 976, I, II e § 4º, deve ser suscitado antes do julgamento do recurso eventualmente interposto, sob pena de ser indevidamente transformado em instrumento de revisão do julgado. 3. No caso, o incidente é inadmissível, pois não se enquadra nas hipóteses legais".
(TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR nº 2017.00.2.006352-9, rel. Des. Fernando Habibe, DJe de 7/8/2017, pp. 392/393). 6. Ao demais, não cuidou o Requerente de instruir seu pedido com um só documento! 7. Incidente não admitido.” (TJDFT. Acórdão 1217659, 00055239420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FASE DE ADMISSIBILIDADE – AUXÍLIO-MORADIA – MÉDICOS-RESIDENTES -
Imprescindibilidade de pendência de recurso no Tribunal para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR
, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC 2015 - Não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade imprescindíveis ao regular processamento do incidente, notadamente porque ausente recurso pendente de julgamento neste Tribunal de Justiça, de modo que carecem os autores do interesse de agir (adequação) necessário ao regular exercício do direito de ação notadamente –
Demanda que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

– Precedentes desta Corte - Incidente não admitido
.” (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018813-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 28/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023 – grifo nosso)

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Requisitos não preenchidos – Pretensão à majoração do adicional de insalubridade no seu grau máximo – O recurso de apelação que ensejou a apresentação do presente incidente já foi julgado pela 8ª Câmara de Direito Público
– A existência de processo pendente de julgamento em grau de recurso, remessa necessária ou de processo de competência originária do qual o incidente se originou é pressuposto essencial de admissibilidade do IRDR
– Exegese do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Precedentes – Incidente não admitido.” (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2247296-34.2022.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2022; Data de Registro: 22/11/2022 – grifo nosso)

Em acréscimo, deve ser ressaltado que quando se pretende admitir o julgamento, pelo tribunal, de processos oriundos dos Juizados, existirá questionamento acerca da possibilidade de restar fixada uma tese jurídica por
“magistrados que não estão em contato com a realidade dos litígios em massa vivenciada nos juizados”
[26]
, com o risco de “ordinarização” do procedimento, influenciando negativamente nas práticas do sistema.

No caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte prevalece a orientação segundo a qual o incidente
“deverá ser formulado dentro de algum processo tido como principal, seja de competência originária, seja recurso ou ainda remessa necessária em trâmite no Tribunal e não de modo autônomo (sem referência ou sem estar atrelado a algum processo em curso na Corte”
(TJRN. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0803046-63.2022.8.20.0000. Decisão. Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 09/05/2022. No mesmo sentido: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 810919-17.2022.8.20.0000. Decisão Monocrática. Rel. Ricardo Tinoco de Góes (Juiz Convocado), 01/12/2022)
[27]
.

O prof. Joel Dias Figueira Júnior, discorrendo sobre o IRDR, diz que
“não se harmoniza o novel instituto processual com Juizados Especiais”,
ainda que registre que os
“Juizados haverão de observar, adotar e aplicar em seus julgados as teses acolhidas nesses incidentes em decisões tomadas pelos tribunais (estaduais ou superiores)”
[28]
.

Poder-se-ia, então, suscitar que os Juizados Especiais não possuem, na configuração atual, instrumento processual adequado para o tratamento de demandas repetitivas, o que contribuiria para a proliferação de decisões díspares e conflitantes, ensejando, então, a tentativa de construção de solução tormentosa (admissão do IRDR perante a presente Seção de Direitos Públicos e Coletivos, por exemplo), conforme revela a análise dos dispositivos legais pertinentes e a doutrina especializada.

Saliente-se que o legislador por
limitou a quantidade de ferramentas recursais

e procedimentais
em nome de uma efetividade dos princípios alhures mencionados, no instante em que restringe o cabimento dos recursos, quais sejam, os Embargos de Declaração (dirigido em face de sentença de primeiro grau, decisão monocrática e acórdão, da Turma Recursal, constante nos arts. 994, IV; 1.022 a 1.026, do CPC e arts. 48 a 50; 83 da Lei 9.099/95), Recurso Inominado (direcionado à Turma Recursal, consoante art. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95) e o Recurso Extraordinário (Enunciado de Súmula nº 640, STF) para as Cortes Superiores em situações excepcionais.

Ademais, aponte-se uma observação quanto à limitação dos Juizados Especiais Cíveis: a existência de um importante instrumento jurídico pleiteado quando o jurisdicionado tem direito lesado ou sob ameaça, por decisão já tratada em temáticas interpretativas de lei federal, qual seja, o PEDILEF – Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, ao passo que sua viabilidade restringe-se aos JEFs (art. 14, § 4º, da Lei 10.259/2001) e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 18, § 3º, e 19, caput, da Lei 12.153/2009), haja vista que a Lei nº 9.099/95 não inovou quanto a este instrumento.

O artigo 18, da Lei nº 12.153/2009, que regula os Juizados da Fazenda Pública, dispõe sobre a possibilidade do pedido de
uniformização de jurisprudência
, nos seguintes termos:

“Art. 18.
Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material
.

§1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§2º No caso do §1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§3º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.”

A Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023, que aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da
Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, estabelece a competência das Turmas Recursais.

A referida Resolução regulamenta o funcionamento das Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prevendo expressamente
o Incidente de Uniformização como instrumento processual

adequado para a solução de divergências
de interpretação sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Vejamos:

“Art. 6º
Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

(...)

g) admissibilidade prévia do incidente de uniformização de jurisprudência.”

Art. 22.
Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - Processar e julgar:

a)
pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais
;

Art. 23. Compete ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência:

(...)

VII - exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência;

VIII - determinar a suspensão do curso de processos em que se discute matéria objeto de divergência em pedido de uniformização previamente admitido na Turma Recursal;

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Art. 87. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência, podendo ser suscitado:

I - pelo Juiz ou Relator, por ofício;

II -
pela parte, ao arrazoar o recurso ou em petição distinta;

III - pelo Ministério Público, por petição.

Art. 99. Julgado o pedido de uniformização por decisão da maioria absoluta dos membros da Turma de Uniformização de Jurisprudência, o Relator deverá redigir projeto de súmula, que será apreciado na mesma sessão.

§ 1º Aprovada por decisão da maioria absoluta dos integrantes da Turma, a súmula será incluída em ordem numérica crescente nas súmulas da Turma de Uniformização de Jurisprudência.”

Assim, conforme a Lei 9.099/95 e a Resolução TJMT/OE nº 16/2023, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência é o meio adequado para uniformizar a interpretação de lei em casos de divergência entre decisões das Turmas Recursais. Portanto, o eventual pedido de uniformização jurisprudencial relativo às decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deveria ser direcionado à Turma de Uniformização de Jurisprudência, órgão competente para o julgamento dos referidos incidentes.

No caso em análise, o objeto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem como foco decisões proferidas pelos Juizados Especiais e Turmas Recursais, evidenciando, portanto, a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do presente incidente.

Caso a parte interessada pretenda uniformizar o entendimento no âmbito dos Juizados Especiais, deverá utilizar o meio processual adequado naquela jurisdição.

Por fim, cumpre destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige dois pressupostos: repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A ausência de qualquer um desses pressupostos implica inadmissibilidade do incidente.

Além disso, há, ainda, um pressuposto negativo: a inexistência, nos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, de recurso afetado para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva, simultaneamente, conforme dispõe o artigo 976 do Código de Processo Civil.

A matéria já está afetada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1218). Portanto, nos termos do art. 976, § 4º, do CPC, é incabível o processamento do IRDR quando um dos tribunais superiores já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito repetitiva.

Referida informação foi corroborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC deste Tribunal, ao apontar que a matéria objeto do presente incidente já se encontra afetada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, nem mesmo sob a perspectiva da fungibilidade - que ensejaria remessa ao órgão competente - entre o IRDR e o pedido de uniformização da jurisprudência, na hipótese em tela, o presente incidente poderia ser admitido.

Por essa razão, compreendo que a via eleita do presente incidente é inadequada, devendo ser sumariamente indeferida, nos termos do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, acrescido ao estabelecido pelo artigo 18, da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 976 e seguintes do Código de Processo Civil, voto para
INDEFERIR
a petição inicial,
INADMITINDO
a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em razão da inadequação da via eleita, determinando o seu arquivamento.

É como voto.

[1]
Castro, MENDES, Aluisio Gonçalves D. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017, p. 174

[2]
“In” Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente. 2 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 22.

[3]
Excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019.

[4]
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. Disponível em: Minha Biblioteca, (6ª edição). Grupo GEN, 2020, p. 475

[5]
É necessário registrar que na primeira versão do anteprojeto do CPC inexistia qualquer menção à relação do IRDR com os Juizados Especiais Cíveis. A inclusão ocorreu em momento posterior, após provocação da Comissão Permanente de Processo Civil da Associação de Juízes Federais do Brasil – AJUFE, modificando-se apenas o teor do art. 985, I do CPC, que determina a aplicação da tese fixada para os casos em trâmite perante os juizados especiais,
mas novamente sem autorizar a tramitação do IRDR nesses órgãos.

[6]
As Turmas Recursais ou Turmas de Uniformizações não são tribunais, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 128.

[7]
Manual de Direito Processual Civil, 8.ª ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, pp. 1416-1417

[8]
Há quem defenda a inconstitucionalidade do artigo 985, I, do CPC, sob o argumento de que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não exercem competência jurisdicional sobre os juizados (CF, artigo 98, I).

[9]
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 17 ed. Salvador: Juspodivum, 2020, p. 775.

[10]
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Obra citada, p. 781. Discorrendo sobre o IRDR e os Juizados especiais, os autores apontam os diversos entendimentos quanto ao tema, alguns deles defendendo a inconstitucionalidade do artigo 985, I, do CPC, outros sustentando a aplicação do IRDR nos Juizados, “a ser instaurado, admitido e julgado por turmas recursais e órgãos de uniformização” (p. 802). Para ambos, no entanto, o artigo 985, I é constitucional e também se posicionam favoravelmente à suspensão dos processos que tramitam nos Juizados, com a admissão do IRDR (p. 803).

[11]

https://diarioprocessual.com/2024/10/02/enunciados-fppc-2024/
. Acesso em 05/03/2025.

[12]
ROCHA, Felippe Borring. Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais: teoria e prática. 12 ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 307-9.

[13]
BRASIL. STJ. REsp n. 1.631.846/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 22/11/2019.

[14]
ZUFELATO, Camilo; OLIVEIRA BORGES, Gustavo Tavares. Aplicabilidade do IRDR no sistema dos Juizados Especiais: aspectos controvertidos. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, vol. 307, 2020, p. 223 - 244.

[15]
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-INSERÇÃO NA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OBJETO DO ART. 102, I, “O”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÕES DE TURMAS RECURSAIS DE JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ESTÃO SUJEITAS À JURISDIÇÃO DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO STF. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 105, I, “D”, DA CF. NÃOCONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE Página 16 de 21 16 AUTOS AO STJ. Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Turma Recursal Cível da Comarca de Araxá/MG (fls. 75-77), com fundamento no art. 115, II, c/c os arts. 116 e 118, todos do CPC. Para tanto, alega-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal. Sustenta-se, também, à luz do art. 41 da Lei 9.099/95, a inexistência de recurso cabível das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, bem como, no caso, não há falar em competência absoluta dos Juizados Especiais porque no foro da Comarca de Araxá/MG não há Juizados Especiais da Fazenda Pública, portanto não se aplicaria o disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, por isso que o Ministério Público/MG ajuizou, na origem, ação civil pública perante vara cível na citada comarca. 2. A suscitante diz que, anteriormente, a Desembargadora Relatora do AI 1.0040.11.011531-4/001, do TJ/MG, ora suscitada, mediante decisão de fls. 66-69, nos termos do Provimento CNJ 7/2010, da Resolução TJ/MG 641/2010, do art. 113 do CPC, declinou da competência e remeteu os autos do citado agravo de instrumento à Turma Recursal do Juizado Especial competente, ao consignar pela respectiva competência absoluta, a teor do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009. 3. É o relatório. Decido. 4. Preliminarmente, assevero que a hipótese em exame, vale dizer, conflito de competência entre Turma Recursal de Juizado Especial e Tribunal de Justiça não está inserida, evidentemente, na competência originária deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do alegado art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) I – processar e julgar, originariamente: o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;” 5. Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, “(...) falece, ao Supremo Tribunal Federal, atribuição jurisdicional para dirimir, em caráter originário, conflitos de competência, quando instaurados entre Turma Recursal integrante do sistema de Juizados Especiais e qualquer dos Tribunais locais (quer se cuide do Tribunal de Justiça, quer se trate dos Tribunais de Alçada, onde houver). Nessa específica hipótese, assiste, ao Superior Tribunal de Justiça, poder para apreciar, originariamente, tais conflitos de competência (CF, art. 105, I, ‘d’)” (CC 7.090/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 05/9/2003). 6. Além disso, “1. As decisões de Turma Recursal de Juizado Especial, composta por Juízes de 1º Grau, não estão sujeitas à jurisdição de Tribunais estaduais (de Alçada ou de Justiça). 2. Também as dos Tribunais de Alçada não se submetem à dos Tribunais de Justiça. 3. Sendo assim, havendo Conflito de Competência, entre Turma Recursal de Juizado Especial e Tribunal de Alçada, deve ele ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, ‘d’, da C.F., segundo o qual a incumbência lhe cabe, quando envolva ‘tribunal e juizes a ele não vinculados’. 4. Conflito não conhecido, com remessa dos autos ao Superior de Justiça, para julgá-lo, como lhe parecer de direito.” (CC 7.081/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 27/9/2002). No mesmo sentido: CC 7.212/BA, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 31/8/2005. 7. Ex positis, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que decida como entender de direito. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2012. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (CC 7774, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 19/04/2012, publicado em DJe-079 DIVULG 23/04/2012 PUBLIC 24/04/2012)

[16]
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, ENTRE A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE E O TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025